Tribunal: TJPA
Processo: 0805422-95.2024.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805422-95.2024.8.14.0201

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM, ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE DE CRIANÇA COM SUSPEITA DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. LEGITIMIDADE PASSIVA E SOLIDARIEDADE ENTRE ENTES FEDERATIVOS. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. APELAÇÕES CONHECIDAS E DESPROVIDAS.

I. CASO EM EXAME

Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará contra o Estado do Pará e o Município de Belém, visando garantir o agendamento e a realização de consulta psicológica a criança com suspeita de Transtorno do Espectro Autista (TEA). Sentença de procedência determinou a obrigação solidária dos entes para assegurar o atendimento, sob pena de multa, com base no art. 213 do ECA, art. 11 da Lei nº 7.347/85 e no Tema 793/STF. O Município de Belém apelou, sustentando ilegitimidade passiva, violação à reserva do possível e prevalência do interesse público. O Estado do Pará também recorreu, arguindo nulidade por ausência de intimação para contrarrazões e questionando multa por embargos de declaração protelatórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o Município de Belém possui legitimidade passiva e responsabilidade solidária para cumprimento de obrigação de fazer na área da saúde; (ii) estabelecer se há nulidade por ausência de intimação do Estado do Pará para apresentar contrarrazões ao recurso do Município; (iii) verificar a validade da multa imposta ao Estado por embargos de declaração com caráter protelatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada do STF (Tema 793) reconhece que os entes federativos possuem competência comum e responsabilidade solidária nas ações relativas ao direito à saúde, sendo possível sua responsabilização conjunta ou isolada.

A sentença direcionou a obrigação principal ao Estado do Pará, estendendo-a ao Município de Belém para garantir efetividade do provimento, sem afronta ao pacto federativo ou à legalidade orçamentária, em consonância com o princípio do mínimo existencial e da prioridade absoluta da criança.

Alegações genéricas de limitação orçamentária e reserva do possível não se sobrepõem à tutela do direito fundamental à saúde de criança em situação de urgência e risco de agravamento.

A ausência de intimação do Estado do Pará para contrarrazões ao apelo do Município não resulta em nulidade, pois não demonstrado prejuízo concreto, sendo inaplicável a anulação sem demonstração de dano processual (princípio da instrumentalidade das formas).

A multa imposta ao Estado do Pará por embargos de declaração protelatórios é válida, uma vez que os embargos foram manifestamente intempestivos e utilizados para reabrir discussão sobre matéria decidida, contrariando o art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade solidária dos entes federativos no dever de prestação de serviços de saúde justifica sua inclusão conjunta no polo passivo de ações judiciais, mesmo quando a execução da medida recaia prioritariamente sobre um deles.

A ausência de intimação de corréu para apresentar contrarrazões ao recurso de outro corréu não configura nulidade quando inexiste demonstração de prejuízo concreto.

É legítima a imposição de multa por embargos de declaração com finalidade protelatória, especialmente em demandas envolvendo direitos fundamentais de crianças e adolescentes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 196 e 227; ECA, art. 213; Lei nº 7.347/85, art. 11; CPC, art. 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855178/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 23.03.2016 (Tema 793); STJ, AgInt no AREsp 2044085/SP, Rel. Min. Humberto Martins, T3, j. 14.08.2023; TJMT, ApCiv 1005695-55.2025.8.11.0002, Rel. Des. Mario Roberto Kono, j. 13.11.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DOS RECURSOS
e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO: 0805422-95.2024.8.14.0201.

APELANTES: MUNICÍPIO DE BELÉM E ESTADO DO PARÁ.

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Cuida-se de Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público do Estado do Pará em face do Estado do Pará e do Município de Belém, visando assegurar à criança R. T. C. L. o agendamento e a realização de consulta com profissional de psicologia, para investigação diagnóstica, notadamente relacionada a Transtorno do Espectro Autista (TEA), diante de alegada espera desde janeiro de 2024 e de insucesso das providências extrajudiciais.

Sobreveio sentença de mérito que, tornando definitiva parte da tutela de urgência, julgou procedente o pedido, para determinar ao Estado do Pará que, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, promova o agendamento, a comunicação e a realização da consulta psicológica na rede pública estadual ou, alternativamente, custeie na rede privada desta Capital, às suas expensas, estendendo os efeitos da obrigação de fazer também ao Município de Belém, à luz do Tema 793/STF, e fixando, para a hipótese de inércia após o trânsito em julgado, multa diária de R$ 1.000,00 até o limite de R$ 5.000,00, com fundamento no art. 213 do ECA e art. 11 da Lei nº 7.347/85.

Foram opostos Embargos de Declaração pelo Estado do Pará, o qual foi rejeitado, sendo-lhe aplicada multa, em razão de evidente caráter protelatório.

Irresignado, o Município de Belém interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, ilegitimidade passiva, discussão sobre a solidariedade entre entes federativos, natureza programática do art. 196 da Constituição, violação à legalidade orçamentária e à reserva do possível, bem como prevalência do interesse público sobre o particular, pleiteando a reforma do julgado.

Também interpôs apelação o Estado do Pará, em contexto no qual afirma não ter sido intimado para apresentar contrarrazões ao apelo do Município e, por conseguinte, sustenta nulidade por cerceamento de defesa, além de questionar a imposição de multa aplicada em decisão que rejeitou embargos de declaração opostos em primeiro grau.

O Ministério Público apresentou contrarrazões aos recursos, pugnando pelo desprovimento. Quanto ao apelo do Estado, apontou-se, inclusive, a intempestividade e o caráter protelatório dos embargos de declaração manejados em primeiro grau, com defesa da manutenção da multa do art. 1.026, §2º, do CPC.

A Douta Procuradoria de Justiça, em parecer, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento das apelações, ratificando as contrarrazões apresentadas pelo órgão ministerial de primeiro grau.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos e passo a analisá-los separadamente.

Apelação do Município de Belém.

A controvérsia recursal do Município concentra-se, essencialmente, em afastar sua legitimidade e/ou responsabilidade no polo passivo e, por consequência, excluir a extensão da obrigação fixada na sentença.

O ponto, contudo, não comporta acolhimento.

A sentença, com acerto, partiu da moldura constitucional do direito fundamental à saúde e da estrutura do Sistema Único de Saúde, reconhecendo, em harmonia com a jurisprudência consolidada que, em demandas prestacionais de saúde, os entes federativos podem ser demandados isolada ou conjuntamente, em razão da competência comum e do dever estatal de assegurar o acesso universal e integral.

E, no caso concreto, destaca-se dado relevante: o decisum direcionou primariamente a providência ao Estado do Pará, estabelecendo comando objetivo para que providencie a consulta psicológica no âmbito estadual (rede pública estadual/CIIR) ou, alternativamente, custeie na rede privada; apenas estendeu os efeitos ao Município, à luz do entendimento de solidariedade, para assegurar efetividade em cenário de inércia e evitar descontinuidade de atendimento à criança.

Assim, ainda que o Município sustente que não regula o CIIR e que o serviço estaria no âmbito estadual, tal argumento não invalida a premissa jurídica de legitimidade passiva e solidariedade, nem autoriza, por si, a reforma do julgado, sobretudo porque a própria sentença já observou o direcionamento principal ao ente estadual.

De outra banda, as alegações genéricas de reserva do possível, limitação orçamentária e prevalência do interesse público não se sobrepõem, no caso concreto, à tutela do mínimo existencial em matéria de saúde de criança, cuja proteção é regida por prioridade, integralidade e urgência, com especial densidade normativa no âmbito da infância e juventude. Some-se a isso que a demanda versa sobre consulta psicológica para investigação diagnóstica e encaminhamento terapêutico, providência que, à evidência, ostenta natureza essencial e não pode ficar submetida à demora administrativa indefinida, notadamente quando a própria origem reconheceu quadro de espera prolongada.

Segue jurisprudência quanto ao assunto:

DIREITO CONSTITUCIONAL E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AGRAVO INTERNO. DIREITO À VAGA EM CRECHE. DEVER ESTATAL INAFASTÁVEL . RESERVA DO POSSÍVEL NÃO PREVALECE SOBRE O MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Agravo interno contra decisão que, em ação de obrigação de fazer com tutela provisória, assegurou a matrícula de criança em creche pública próxima à residência, diante da recusa administrativa fundada em ausência de vagas . II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a intervenção judicial para garantir o direito à educação infantil diante da negativa de vaga pelo Município, à luz do princípio da reserva do possível e da separação dos poderes. III . Razões de decidir 3. O direito à educação infantil de crianças de 0 a 5 anos é direito fundamental de natureza prestacional, com exigibilidade imediata, nos termos do art. 208, IV, da Constituição e do art. 54, IV, do ECA . 4. A negativa de vaga com base em fila de espera ou em alegações genéricas de indisponibilidade orçamentária viola o princípio da prioridade absoluta da criança e o mínimo existencial. 5. A intervenção judicial é legítima para assegurar o direito à creche, quando configurada omissão estatal, sem que isso represente afronta à separação dos poderes . 6. A reserva do possível não pode ser oposta ao cumprimento de direito fundamental essencial, cuja realização vincula o ente federativo. 7. A existência de fila ou de Ação Civil Pública para ampliação de vagas não impede a tutela individual do direito à matrícula . IV. Dispositivo e tese 8. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: "1 . O direito à vaga em creche pública próxima à residência é direito subjetivo da criança, cuja exigibilidade independe da existência de disponibilidade orçamentária. 2. A reserva do possível não prevalece sobre o mínimo existencial, sendo legítima a determinação judicial de matrícula quando configurada omissão do Poder Público." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts . 208, IV; 227; ECA, arts. 53, V, e 54, IV. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1008166/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 22.09.2022 (Tema 548). (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10056955520258110002, Relator.: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 13/11/2025, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 13/11/2025)

Por conseguinte, não há reparos à sentença no ponto impugnado pelo Município, devendo ser mantida.

Apelação do Estado do Pará

Da narrativa recursal, extrai-se que o Estado sustenta nulidade por ausência de intimação para contrarrazões ao apelo do Município e pretende, ainda, infirmar a decisão que rejeitou embargos de declaração e aplicou multa do art. 1.026, §2º, do CPC.

Todavia, é relevante consignar que a sentença de mérito fixou obrigação principalmente ao próprio Estado, impondo-lhe o dever de providenciar a consulta psicológica no prazo de 30 dias úteis, e tal comando constitui capítulo autônomo do julgado.

Nessa perspectiva, a insurgência do Estado, tal como estruturada, não se presta a reabrir a discussão do mérito sentencial por via oblíqua, mas deve ser apreciada nos estritos limites daquilo que efetivamente se devolve: (i) a alegada nulidade procedimental relacionada à ausência de intimação para contrarrazões no recurso do litisconsorte; e (ii) a multa aplicada em razão de embargos de declaração reputados protelatórios.

Conheço, portanto, do recurso na extensão necessária a esses pontos.

O Estado afirma interesse jurídico em contrarrazoar o apelo do Município (que buscava afastar sua participação), sustentando que a falta de intimação configuraria cerceamento.

Ocorre que, conforme consignado nas contrarrazões ministeriais, a insurgência do Estado foi veiculada, em primeiro grau, por embargos de declaração opostos apenas em 05/08/2025, atacando despacho datado de 24/04/2025 (o que, em tese, atrai discussão séria sobre tempestividade e adequação da via eleita), além de revelar utilização de fundamentos desconectados do tema (como a invocação do Tema 377/STJ, aplicável a agravo de instrumento, e do Tema 793/STF, sobre solidariedade em saúde, sem que daí decorra automaticamente nulidade por falta de intimação de corréu para contrarrazoar recurso de outro corréu).

Além disso, mesmo em perspectiva de nulidade processual, prevalece, no sistema, a diretriz de que não se decreta nulidade sem demonstração de prejuízo (instrumentalidade das formas). No caso, o próprio julgamento ora proposto conduz ao desprovimento do recurso do Município, preservando a extensão de responsabilidade fixada na sentença, de modo que não se evidencia prejuízo concreto ao Estado quanto ao ponto que afirma pretender defender (manutenção do Município no polo passivo e na eficácia da obrigação).

PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. NULIDADE . PREJUÍZO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N . 7/STJ. 1.
Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, a decretação de nulidade de atos processuais depende de efetiva demonstração de prejuízo da parte interessada (pas de nullité sans grief), por prevalência do princípio da instrumentalidade das formas
( AgInt no REsp n. 2 .010.110/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 22/3/2023). 2. Hipótese em que o Tribunal de origem expressamente consignou que "a ausência da intimação causou evidente prejuízo à instituição financeira, que não obteve a oportunidade de proceder à interposição do competente recurso" . 3. A pretensão de modificar o entendimento firmado demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, o que é inviável em recurso especial nos termos da Súmula n. 7/STJ.Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AREsp: 2044085 SP 2021/0400643-1, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 14/08/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2023)

Portanto, não se acolhe a nulidade arguida, inexistindo fundamento para reinaugurar prazo recursal ou desconstituir atos por iniciativa manifestamente tardia e sem demonstração objetiva de dano processual.

Com relação a multa por embargos protelatórios, consta da própria peça recursal do Estado que os embargos de declaração foram rejeitados e aplicada multa de
2%
sobre o valor atualizado da causa, em favor do embargado, sob fundamento de caráter protelatório.

As contrarrazões ministeriais sustentam que os embargos foram manejados fora do tempo adequado, com intuito protelatório, e que a multa foi corretamente aplicada, sendo “irretocável” no contexto delineado.

No quadro, não se verifica elemento suficiente para afastar a sanção processual, especialmente diante: da inadequação e tardança do manejo apontadas pelo órgão ministerial; da inexistência de prejuízo efetivo a justificar nulidade; e da finalidade do art. 1.026, §2º, CPC, de coibir a utilização abusiva de embargos como mecanismo de retardamento do processo, em matéria sensível e urgente como saúde infantojuvenil.

Logo, mantém-se a multa.

Ante o exposto
, em decisão única e com apreciação individualizada,
CONHEÇO
dos recursos de apelação e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença.

Publique-se. Intime-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 02/03/2026